Tribunal: TJPA
Processo: 0813549-38.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813549-38.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCAS FONSECA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE TIPO. ART. 20, DO CP. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma do pronunciamento judicial que condenou o ora apelante à pena de 01 (um) ano 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 171, c/c art. 71, ambos do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se as provas disponíveis nos autos permitem o reconhecimento do alegado erro de tipo essencial sobre a conduta típica, nos moldes do art. 20, §1º, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese, a conduta fraudulenta perpetrada pelo ora apelante restou comprovada através dos depoimentos colhidos durante a fase policial, reprisados em Juízo, em especial pela palavra dos ofendidos, corroborada pela prova documental acostada aos autos, que, de maneira harmônica, indicam a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

4. Conforme se extrai dos depoimentos das vítimas e das provas documentais disponíveis nos autos, vários pagamentos foram efetuados diretamente na conta pessoal do apelante, porém, apesar das diversas promessas de entrega dos veículos, jamais foram entregues, assim como os ofendidos não tiveram a devolução integral dos valores pagos, apesar de acordos extrajudiciais e promessas neste sentido, resultando em considerável prejuízo às vítimas.

5. Ademais, A alegação de que não possuía conhecimento dos fatos, pois toda a parte operacional da empresa estaria a cargo de seu sócio, não se sustenta, considerando a total ausência de provas quanto a essas alegações.

6. Neste contexto, conclui-se que o ora apelante, com claro intuito de ludibriar as vítimas, causou-lhe efetivo prejuízo e, em contrapartida, obteve para si vantagem ilícita, em continuidade delitiva, mostrando-se inviável a absolvição do apelante por atipicidade da conduta por erro de tipo.

7. Condenação mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Demonstrado que a apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, configura-se o delito de estelionato, como ocorre na hipótese. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 20, 71, 171, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.574.394/SP 2019/0263324-2, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6ª T., J.

26/11/2019; STJ, AgRg no HC nº 832.830/AP 2023/0214420-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 14/05/2024; TJ/PA, AP nº 0016157-62.2011.8.14.0401, Rel. Des. RONALDO MARQUES VALLE, 2ª T., J. 09/07/2019; TJ/DFT, AC nº 0700635-47.2023.8.07.0006, Rel. Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª T., J. 06/03/2025; TJ/PR, AP nº 0012354-96.2021.8.16.0035, Rel. Des. LOURIVAL PEDRO CHEMIM, 4ª C.C., J. 10/02/2025; TJ/SP, AC nº 1502390-09.2022.8.26.0482, Rel. Des. JOÃO AUGUSTO GARCIA, 5ª C.C., J. 04/04/2025; TJ/RS, AC nº 5004756-19.2016.8.21.0010, Rel.ª Des.ª VANDERLEI TERESINHA TREMEIA KUBIAK, 5ª C.C., J. 21/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Lucas Fonseca de Lima
, por intermédio de advogado (s) particular (es) regularmente habilitado (s) nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
01 (um) ano 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, pela prática do
crime de estelionato em continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 171, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 22077625, que segundo consta dos autos do
Inquérito Policial por Portaria nº 00013/2022.101123-7
, o ora apelante
Lucas Fonseca de Lima
incorreu na conduta descrita no
artigo 171, §2º, inciso IV, do Código Penal (fraude na entrega de coisa)
, em desfavor das vítimas
Emanoela Mendes Lopes
,
Moacir Pereira dos Santos Filho
,
Mônica Patrícia do Nascimento Nogueira
, e
Renato Luciano Lopes Santos
.

Conforme restou apurado, no dia
09 de maio de 2022
, a vítima
Emanoela Mendes Lopes
, interessada na compra de uma motocicleta, realizou buscas através da internet, vindo a encontrar um anúncio da empresa
“Cred Urban”
, no Facebook, divulgando uma moto
Honda Biz 125 cc
, cor vermelha. Assim, a vítima entrou em contato com o anunciante, que mandou a localização da empresa para realizarem, pessoalmente, as tratativas da compra do veículo. Na sede da empresa, situada na Avenida Senador Lemos, nº 435, sala 1505, no Edifício Village Boulevard, Bairro Umarizal, CEP 66050-000, a vítima foi atendida pela vendedora
Lourrane
e o vendedor
Pablo Rodrigues Reis
, que levou a vítima até a garagem da firma e exibiu-se a motocicleta. Com esse artifício, obtiveram a confiança da ofendida.

Noticiou que, após a negociação e assinatura do contrato, ficou acordado que o veículo seria entregue em até
07 (sete) dias úteis
, por isso a vítima realizou a transferência, via
“PIX”
, do valor acordado – R
$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para a chave
(91) 98597-3504
, conta
Nubank
de
titularidade
do ora apelante
Lucas Fonseca de Lima
, e mais
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) através do Cartão de Débito
, totalizando o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Relatou que, todavia, diante da
demora
na
entrega do veículo
, a vítima começou a
desconfiar
da conduta do ora apelante e entrou em contato com ele por diversas vezes. A empresa alegou que não entregou a motocicleta porque apresentava problemas junto ao
DETRAN – Departamento de Trânsito do Estado do Pará
. Diante da situação, após perceber que havia caído em um
golpe
, a vítima compareceu à
Delegacia do Consumidor – DIOE
, onde
representou criminalmente
contra o ora apelante
Lucas Fonseca de Lima
.

Sublinhou que, assim como a vítima
Emanoela
, registraram ocorrência policial as vítimas
Moacir Pereira dos Santos Filho
,
Mônica Patrícia do Nascimento Nogueira
e
Renato Luciano Lopes Santos
, que tomaram conhecimento, por meio das plataformas de vendas online
“OLX”
, e
Facebook Marketplace
, o anúncio de motocicletas pela empresa
“Cred Urban”
, de propriedade do ora apelante, entraram em contato com o vendedor
“Pablo”
, fizeram as tratativas, assinaram os contratos de compra e venda, transferiram os valores, via
“PIX”
, e mesmo após o pagamento realizado, não receberam as motocicletas objetos dos contratos. Nota-se que o grupo criminoso utilizava o mesmo
modus operandi
.

Pontuou que o interrogatório do ora apelante restou prejudicado, uma vez que, mesmo após as diligências realizadas, não foi possível localiza-lo.

Diante dos indícios de
autoria
e
materialidade do crime
, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 171, §2º, inciso IV, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
21 de agosto de 2023
, ID 22077626.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
13 de junho de 2024
, ID 22077769.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
em
14 de junho de 2024
, ID 22077770.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
24 de junho de 2024
, ID 22077784.

Recurso de Apelação Criminal recebido
em
24 de junho de 2024
, ID 22077785.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22766493, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de erro de tipo
, nos moldes do
artigo 20, §1º, do Código Penal
, em consonância com o
artigo 397, inciso II, do Código de Processo Penal
, inexistindo
dolo
em sua conduta.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 23464774, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 24745770, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a absolvição do ora apelante, argumentando que o agente agiu sob o manto do
erro essencial do tipo
, nos moldes do
artigo 20, §1º, do Código Penal
, em consonância com o
artigo 397, inciso II, do Código de Processo Penal
, inexistindo
dolo
em sua conduta.

Adianto, todavia, que a pretensão absolutória ora pretendida
não merece ser acolhida
, consoante será demonstrado.

O
crime de estelionato
está previsto no
artigo 171,
caput
, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

Segundo o magistério de
Rogério Greco

(Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume III. 9ª ed. RiEditora Impetus: p. 237)
, integram a figura típica do
estelionato
os seguintes elementos,
in verbis
:
“(...). a) conduta do agente dirigida finalisticamente à obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio; b) a vantagem ilícita pode ser para o próprio agente ou para terceiro; c) a vítima é induzida ou mantida em erro; d) o agente se vale de um artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a consecução do seu fim
.
(...).”

A
fraude
é o elemento central do
crime de estelionato
, sendo balizado pelo binômio vantagem ilícita/prejuízo alheio: o comportamento fraudulento do agente deve estar voltado para a obtenção de vantagem econômica ilícita – para si ou para terceiro – em prejuízo de outrem. Desse modo, o
crime de estelionato
estará
consumado
quando agente, depois de empregar a fraude,
auferir a vantagem econômica ilícita em prejuízo alheio
.

Nesse sentido, orienta a
jurisprudência
do
c. STJ
, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. DISPONIBILIDADE PARA O AGENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a consumação do delito de estelionato ocorre no momento em que os bens ou valores ingressam na esfera de disponibilidade do agente, sendo irrelevante, para fins de desclassificação ou atipicidade da conduta, o ressarcimento dos valores ou a eventual restituição do bem
.
Precedentes
. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 1.574.394/SP 2019/0263324-2, Relator (a): Ministro NEFI CORDEIRO, 6ª – Sexta Turma, Julgamento: 26/11/2019, Publicação: DJe 03/12/2019).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTELIONATO (ART.171, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL). PERFEITA CARACTERIZAÇÃO TÍPICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O estelionato é crime material que se consuma com o duplo resultado: obtenção de vantagem ilícita para o agente e prejuízo da vítima
. 2.
Na hipótese dos autos, o acervo probatório que instrui os autos comprova a materialidade e autoria delitivas, de modo que restaram demonstradas todas as elementares do tipo de estelionato. Ademais, o mero descumprimento contratual não afasta a caracterização típica do referido delito
. Precedentes STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 832.830/AP 2023/0214420-0, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 14/05/2024, DJe de 23/05/2024).
Grifei

Se, entretanto, depois de o agente iniciar os atos de execução configuradores da fraude, a obtenção da vantagem econômica ilícita em prejuízo de outrem não se consumar por circunstâncias alheias a sua vontade, haverá o fato típico na
modalidade tentada
, conforme assenta a
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECONHECIMENTO DO DELITO EM SUA MODALIDADE TENTADA. PROVIMENTO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DA RÉ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1.
Para a configuração do delito de estelionato exige-se a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio sendo que, na ausência destes, ainda que por circunstâncias alheias às vontades do agente, torna imperioso o reconhecimento da tentativa, nos termos do art. 14, II do Código Penal
. 2. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0016157-62.2011.8.14.0401, Relator (a): Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, Julgado em 09/07/2019).
Grifei

Ademais, com a redação dada ao
artigo 155 do Código de Processo Penal
pela
Lei nº 11.690/2008
, a adoção do
sistema do livre convencimento motivado
foi externada a partir do próprio
Código de Processo Penal
, senão vejamos:
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
. Assim, o convencimento do juiz deve ser formado, em regra, a partir da prova produzida em contraditório judicial, sendo obrigatório que o magistrado fundamente sua conclusão.

Não obstante, entende-se por
erro de tipo
aquele que recai sobre as elementares, circunstâncias ou qualquer dado que se agregue à determinada figura típica, ou ainda aquele, incidente sobre os pressupostos de fato de uma causa de justificação ou dados secundários da norma penal incriminadora, nos termos do
artigo 20 do Código Penal
.

Na lição do jurista
Luiz Flávio Gomes
,
in verbis
:

“É a falsa representação da realidade ou o falso ou equivocado conhecimento de um objeto (é um estado positivo). Conceitualmente, o erro difere da ignorância: esta é a falta de representação da realidade ou o desconhecimento total do objeto (é um estado negativo).”
(Erro de tipo, erro de proibição, e discriminantes putativas. 6ª ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2015. p. 23).

Na hipótese, a conduta fraudulenta perpetrada pelo ora apelante restou comprovada através dos depoimentos colhidos durante a fase policial, reprisados em Juízo, em especial pela palavra dos ofendidos, corroborada pela prova documental acostada aos autos, que, de maneira harmônica, indicam a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

Com efeito, ao verificar a
materialidade e autoria do delito
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). II –
FUNDAMENTAÇÃO
: Inicialmente, importa consignar que um decreto condenatório demanda pormenorizada análise do contexto probatório e a integralização do binômio autoria-materialidade, sem a qual a absolvição do acusado é medida que se impõe. Com alicerce nestas balizas e não havendo questões preliminares, passo a analisar o mérito da causa.
Da materialidade
:
A ocorrência dos fatos encontra-se plenamente comprovada nos autos
,
não pairando qualquer dúvida quanto aos eventos delituosos
,
considerando a prova documental
,
corroborada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas
;
restando suficientemente comprovada a ocorrência do fato
.
Da Autoria
: Cumpre-me, agora, aferir a autoria do delito, cotejando os fatos narrados na denúncia e as provas carreadas aos autos. Em Audiência de instrução e julgamento, a vítima a vítima
EMANOELA MENDES LOPES
, relatou
que viu o anúncio na plataforma “Marketplace”
,
por meio da rede social “Facebook”
,
foi ao endereço da empresa no Edifício Mirage Office
,
juntamente com seu esposo
.
Chegando lá
,
foi atendida pelos vendedores “Pablo” e “Lohaine”
,
os acompanharam até a garagem do prédio
,
para analisar o veículo
.
Deu uma entrada de R$ 5.000,00, via “PIX”
,
e parcelou no Cartão de Crédito o montante restante
.
Não recebeu a motocicleta na hora
,
e lhe foi informado que seria necessário aguardar 07 dias
.
O depósito foi efetuado diretamente na conta de “Lucas”
.
O valor total da moto era R$ 10.000,00, por isso pagaram R$ 5.000,00 no “PIX” e o restante no Cartão de Crédito
.
Retornou ao Edifício Mirage Office várias vezes
, considerando a demora na entrega do veículo,
porém sempre recebia como resposta desculpas evasivas
.
Depois percebeu que caiu em um golpe
.
Afirmavam que estavam com problemas no DETRAN
,
por serem muitas motocicletas
,
e que fariam tudo em lote
.
Foram várias vezes ao prédio
,
mas não deixavam subir
,
e ficavam embaixo
.
Na última vez em que foi à empresa
,
o acusado “LUCAS FONSECA DE LIMA” assinou um documento que garantia o estorno do valor de R$ 10.000,00 [dez mil reais]
,
diante do não cumprimento do contrato
.
Contudo
,
o valor nunca foi devolvido à vítima
.
No momento da compra não teve contato com “Lucas”
,
mas após a demora
,
seu contato era com “Lucas” e ele informava sobre os problemas no DETRAN
.
Os valores foram depositados na conta de “Lucas” e não da empresa
.
Afirmavam que “Lucas” era o proprietário
,
por isso o pagamento era efetuado na conta dele
.
Foi o próprio “Lucas” quem assinou o documento informando que devolveria o valor para sua conta
.
A motocicleta que comprou e não recebeu era usada
. A vítima
MOACIR PEREIRA DOS SANTOS FILHO
narrou que,
após ver um anúncio de uma motocicleta no site “OLX” entrou em contato com a empresa “Cred Urban” e agendou uma visita à sede da empresa
.
Ao chegar ao edifício
,
localizado em um prédio na Senador Lemos
,
no dia 06 de janeiro de 2022
,
foi atendido por um consultor chamado “Gustavo”
,
que posteriormente o conduziu até o vendedor “Pablo”
.
Em seguida
, “
Pablo” levou o ofendido até a garagem do edifício
,
onde apresentou diversas motocicletas
,
e a vítima interessou-se por uma moto Biz
.
Teve segurança em fazer o negócio
,
considerando o luxo do local e toda documentação apresentada
.
O pagamento foi feito por meio de Cartão de Crédito
.
Tentou diversas vezes receber o valor de volta
,
falou com “David Sarmento”
,
que era o gerente de “Lucas”
.
Até que certo dia retornou ao local
,
determinado a receber seu dinheiro de volta
. Pag
ou o valor de R$ 8.800,00 para “Lucas” no Cartão de Crédito
,
com a taxa
,
a conta foi para mais de R$ 10.000,00, uma vez que parcelou o valor
. “
Lucas” disse que iria estornar
.
Ele fez uma simulação de “PIX”
,
e encaminhou um “print”
,
dizendo que era o pagamento da primeira parcela do pagamento do valor devido
,
mas nada pagou
.
No dia 25 de maio fez um auê dentro da empresa
,
e eles pagaram em espécie o valor de R$ 4.950,00, ficando ainda faltando mais de R$ 5.000,00
. Quan
do fechou o negócio tratou com “Gustavo” e “Pablo”
,
e o gerente de confiança
.
Apenas depois teve contato com “Lucas”
.
O pagamento foi efetuado no cartão de crédito em favor de “Lucas Fonseca”
.
Quem pagou o valor de R$ 4.950,00 foi “Davi Sarmento”
. a vítima
MÔNICA PATRÍCIA DO NASCIMENTO NOGUEIRA
relatou
que se interessou por uma motocicleta
,
anunciada pela empresa “Cred Urban” na plataforma “Marketplace”
,
entrou em contato com a anunciante e agendou um horário
.
No dia e hora agendados
,
a vítima dirigiu-se ao edifício Village Boulevard
,
chegando lá
,
foi atendida pelos funcionários
“
Pablo
” e “
Renata
”,
os quais a conduziram ao estacionamento do prédio
,
onde tinham várias motocicletas expostas para venda
.
Em seguida
,
os funcionários informaram que o proprietário da empresa se chamava “LUCAS FONSECA DE LIMA”
.
No dia seguinte
,
a ofendida retornou à empresa “Cred Urban”
,
ocasião em que assinou o contrato de compra e venda e
,
a título de entrada
,
transferiu
,
por meio de “PIX”
,
para a conta pessoal do acusado “LUCAS FONSECA DE LIMA”
,
a quantia de R$ 9.100,00 [nove mil e cem reais]
.
O restante do valor seria pago
,
no ato de entrega da motocicleta
,
quinze dias após a assinatura do contrato
,
o que nunca ocorreu
.
Esperou 15 dias úteis
,
e não entregaram a moto
,
assim como passaram a dar desculpas ou não atender ou não responder suas mensagens
.
Eles responderam em algum momento até de forma sarcástica
.
Depois pesquisou e descobriu que havia várias ações penais contra “Lucas”
,
e que havia várias reclamações contra ele no “Reclame Aqui”
.
Não tratou em nenhuma vez diretamente com “Lucas”
.
“Lucas” era identificado como proprietário daquele local
,
e pelo que foi informada ele era o único proprietário
. Por sua vez,
o acusado
,
em sede instrução
, d
e relevante
,
afirmou que dentre as vítimas recorda somente do senhor “Moacir”
,
pois teve contato direto com ele por meio de seu telefone pessoal
,
cujo número não recorda
.
Teve uma tratativa com ele porque explicou o problema pelo qual a empresa passava
,
e por isso devolveu metade do valor dele
.
Possuía um prazo de até 30 dias para fazer as entregas do veículo
,
e seu sócio “Davi Sarmento” era o responsável por fazer a fiscalização dos veículos
,
pois ele era o responsável pela parte operacional da empresa
.
No contrato era informado claramente que se o veículo não fosse entregue em prazo hábil
,
a pessoa receberia o mesmo modelo ou a devolução dos valores
.
Depois descobriu que “Davi Sarmento” comprava veículos de leilão e ficava com dinheiro das vítimas
.
Muitas vezes os pagamentos eram feitos em sua conta
,
porque existia um limite de transação das contas da empresa
,
por isso algumas vezes direcionava para sua conta pessoal
.
A demora na entrega dos veículos ocorreu pela má-fé do seu sócio
.
Depois efetuava o pagamento do “PIX” para a conta da empresa
.
A conta da empresa era administrada por “Davi Sarmento”
.
Todos tinham contato com “Davi Sarmento
”. “
Davi” desviou dinheiro da empresa e causou um prejuízo enorme
. “
Davi” possui processos contra ele
.
Acredita que ele planejou a ação por meses
,
pois tinha muita confiança em deixar as questões administrativas em nome dele
.
Sua empresa era toda regularizada
.
Começou como Microempreendedor
,
e depois conseguiu transformá-la em EIRELI
,
pois conseguiram entregar mais de 40 motocicletas
.
As pessoas que trabalhavam lá não possuíam carteira assinada
,
mas apenas contrato
.
A movimentação financeira era “Davi Sarmento”
,
seu sócio
,
e os pagamentos eram feitos em dinheiro e depósitos bancários
.
Não recorda quais “PIX” foram depositados em sua conta
.
O seu “PIX” pessoal era informado para as vítimas com sua autorização
.
“Davi” não consta do contrato social da empresa
,
mas confiava nele
,
por ele ser formado em administração
. “
Davi” tinha o controle operacional da empresa na mão
,
e o que ele falava aos vendedores era uma ordem
.
“Davi” não recebia um salário fixo
,
e sim recebia como os demais vendedores
. Não
conseguiu conciliar com todas as vítimas
.
Fez acordo com mais de 15 clientes
.
Fez diversos acordos com as vítimas na DIOE
,
e entregou todas as documentações que comprovam suas alegações
,
por isso acredita que criou uma relação de confiança com a Delegada
. Da análise do conjunto probatório,
adianto que a condenação do réu é medida que se impõe
. Com efeito,
os depoimentos da vítima e dos documentos juntados aos autos
,
revelam-me com riqueza de detalhes o modus operandi da ação delituosa
,
o qual também restou obtido em sede policial
. O art. 171, caput, do CPB, diz que configura estelionato a conduta de: “Obter para si, ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”. Configurados, portanto, o engano e a obtenção de vantagem ilícita, verifico como tendo sido consumado o estelionato pelo réu.
No caso em apreço
,
verifico que inquérito e instrução em todo o tempo se complementam
,
pois
,
todas as vítimas comprovaram o pagamento das motocicletas
,
inclusive alguns pagamentos efetuados diretamente na conta pessoal do denunciado
,
porém
,
apesar das diversas promessas de entrega dos veículos
,
jamais os receberam
,
assim como não tiveram a devolução integral dos valores pagos
,
resultando em grande prejuízo financeiro para as vítimas
.
A alegação do réu de que não possuía conhecimento dos fatos
, p
ois toda a parte operacional da empresa estaria a cargo de “Davi Sarmento”
,
não se sustenta considerando a total ausência de provas quanto a essas alegações
.
Não é crível que um empresário de pequeno porte entregue nas mãos de terceiros a administração total de um negócio
,
principalmente quando se verifica que era o único responsável jurídico
,
conforme extrato de CNPJ em nome da empresa
.
Ademais
,
há prova de pagamento efetuados em seu favor
(
Id. 96421912 - Pág. 18; Id. 96421917 - Pág. 4; Id. 96421917 - Pág. 25
).
Conforme o conjunto probatório
,
a dinâmica dos fatos revela que a empresa “Cred Urban”
,
cujo denunciado é o único proprietário
,
anunciava a venda de motocicletas pela plataforma “Marketplace” do “Facebook”
,
atraindo as vítimas ao local
,
e após o pagamento dos valores pelas vítimas
,
jamais recebiam o bem adquirido
.
Após
,
a empresa firmava acordo extrajudicial com as vítimas
,
mais uma vez induzindo-as a erro
,
considerando a falta de pagamento dos valores devidos
.
O conjunto probatório demonstra que o denunciado não era a pessoa responsável pela venda direta das motocicletas
,
pois possuía funcionários para tanto
,
contudo
,
o denunciado auferia a vantagem ilícita
,
considerando que o beneficiário dos pagamentos
,
e depois assinava acordos extrajudiciais
,
com promessa de devolução dos valores
,
porém
,
não cumpria as promessas efetuadas
. Dessa forma, diante da dinâmica dos fatos,
não há dúvidas quanto ao dolo direto do réu em lesar financeiramente as vítimas
,
ao prometer a entrega de motocicletas em um prazo determinado, para depois jamais fazê-lo
.
Em seguida
,
efetuar acordos extrajudiciais sem nenhuma intenção de cumpri-los
.
Importante salientar que restou comprovada a prática de crime de forma continuada
,
considerando a diversidade de vítimas e o tempo decorrido entre os fatos narrados
.
Dessa forma
,
considerando que comprovada a existência de 04 vítimas
,
conforme comprovantes de depósitos juntados aos autos
,
e da narrativa de denúncia
,
deve incidir a fração de 1/4
,
considerando a súmula 659 do STJ
. Por todo o exposto,
resta comprovada a autoria do acusado LUCAS FONSECA DE LIMA no evento delituoso do qual é acusado
,
pois plenamente comprovado o dolo direto em obter vantagem ilícita
,
induzir e mantendo as vítimas em erro mediante meio fraudulento
. III – DISPOSITIVO: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
o réu
LUCAS FONSECA DE LIMA
, brasileiro, natural de Belém/PA, nascido em 17/11/1993, RG n.º 4682650 PC/PA, CPF nº 844.122.322-04, filho de Márcia Silva Fonseca e Astro Humberto Balieiro de Lima, como incurso nas penas do delito capitulado no
artigo 171 c/c art. 71, ambos do Código Penal
. (...).”
ID 22077769.
Grifei

Desta forma, depreende dos autos que existem provas suficientes a manutenção do édito condenatório proferido em desfavor do ora apelante.

Conforme exposto pelo Juízo sentenciante, a
materialidade do crime
está embasada nos autos do
Inquérito Policial por Portaria nº 00038/2023.100076-6
, ID 22077616, em especial pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00038/2022.100685-7
, ID 22077616, pág. 04, pelos
Termos de Declaração colhidos na fase investigativa
, ID 22077616, págs. 06, 23, ID 22077617, pág. 18, ID 22077618, pág. 13, os quais foram devidamente reprisados em Juízo, o
Termo de Representação Criminal
, ID 22077616, pág. 08,
cópia do Contrato de Compra e Venda
, ID 22077616, págs. 13-17,
cópia do Comprovante de Transferência “PIX”
, ID 22077616, pág. 18,
cópia de “prints” de conversas pelo aplicativo
Whatsapp
, ID 22077616, pág. 19,
cópia de Consulta de Veículo Detalhada
, ID 22077616, pág. 20,
cópia de Acordo Extrajudicial
, ID 22077616, pág. 21, pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00133/2022.000566-5
, ID 22077616, pág. 22, o
Termo de Representação Criminal
, ID 22077617, pág. 01,
cópia do Contrato de Compra e Venda
, ID 22077617, págs. 03-06,
cópia de Comprovante de Pagamento
, ID 22077617, págs. 07, 09,
cópia de Comprovante de Estorno
, ID 22077617, pág. 10,
cópia de Acordo Extrajudicial
, ID 22077617, págs. 14-15, do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00038/2022.100855-2
, ID 22077617, pág. 16,
cópia de Comprovante de Pagamento
, ID 22077618, págs. 03-04, do
Termo de Representação Criminal
, ID 22077618, págs. 05-09, do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00277/2022.596346-0
, ID 22077618, pág. 11, do
Termo de Representação Criminal
, ID 22077618, pág. 15,
cópia de Contrato de Compra e Venda
, ID 22077618, págs. 19-23,
cópia de Comprovante de Pagamento
, ID 22077618, págs. 24-25, elementos que indicam, indene de dúvidas, a efetiva consumação da empreitada delitiva noticiada na inicial acusatória.

Por sua vez, a
autoria delitiva
, está consubstanciada na palavra das vítimas, obtidas durante a inquirição policial, e reafirmadas em Juízo, restando demonstrada a ocorrência do
crime de estelionato
e sua prática pelo agente, conforme se extrai do pronunciamento condenatório transcrito alhures.

Neste contexto, conclui-se que o ora apelante, com claro intuito de ludibriar as vítimas, causou-lhe efetivo prejuízo e, em contrapartida, obteve para si vantagem ilícita, em continuidade delitiva, mostrando-se
inviável
a
absolvição
do apelante por
atipicidade da conduta
por
erro de tipo
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. LESÃO CORPORAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIÁVEL.

1. (...). 4.
Demonstrado que a apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, configura-se o delito de estelionato
. 5.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade
. (...).
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0700635-47.2023.8.07.0006, Acórdão nº 1.975.020, Relator (a): Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJe: 19/03/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. (...). PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. (...). 3.
As materialidades delitivas foram comprovadas por meio de boletins de ocorrência, contratos de compra e venda, e depoimentos das vítimas
. 4.
As vítimas apresentaram relatos consistentes e detalhados, corroborados por provas documentais, que demonstram a prática do crime de estelionato
. 5.
Os réus foram considerados culpados por induzirem as vítimas em erro, obtendo vantagens ilícitas em prejuízo delas
. 6.
A defesa dos réus não conseguiu demonstrar a ausência de dolo ou a caracterização de mero ilícito civil, sendo mantida a condenação por estelionato
. (...).
(TJ/PR – Apelação Criminal nº 0012354-96.2021.8.16.0035 – São José dos Pinhais, Relator (a): LOURIVAL PEDRO CHEMIM (Juiz de Direito Substituto em 2º Grau), 4ª – Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA.

Estelionato. Materialidade e autoria sobejamente delineadas - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva - Conduta típica e antijurídica - Pleito de absolvição inviável -
Estelionato caracterizado
-
Delito configurado pelo uso de ardil para obtenção de vantagem ilícita
-
Dolo evidenciado
–
Transferências de valores realizadas na conta bancária do acusado, que não cumpriu promessa de envio da mercadoria
.
Nuances que transcendem a um mero desacordo comercial
– Não aplicável o princípio da insignificância ao caso.
Condenação incensurável
. (...). Recurso improvido.
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1502390-09.2022.8.26.0482, Relator (a): Desembargador JOÃO AUGUSTO GARCIA, Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Presidente Prudente – 1ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 04/04/2025, Data de Registro: 04/04/2025).
Grifei

Por oportuno, é de conhecimento comum que nos
crimes contra o patrimônio
, em razão do contato direto que mantém com o autor o fato delituoso, a
palavra da vítima
assume especial relevo para a
formação da convicção
do magistrado, mormente quando harmônica com os demais elementos de provas existentes nos autos, a exemplo da prova testemunhal, regularmente coligida aos presentes autos, no que se afigura incogitável a
alegação de insuficiência do conjunto probatório
.

Sobre o tema em debate confira-se
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. (...). PALAVRA DAS VÍTIMAS.

Não há motivos para duvidar da credibilidade dos depoimentos prestados pelos ofendidos, por inexistirem, nos autos, provas de que as vítimas quisessem incriminar injustamente os réus
.
A palavra da vítima, nos crimes desta espécie, possui valor probatório a ensejar decreto condenatório, mormente quando inexistem motivos para duvidar de sua credibilidade
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5004756-19.2016.8.21.0010, Relator (a): Desembargadora
Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak
, 5ª – Quinta Câmara Criminal, Julgado em: 21/03/2025).
Grifei

Por tais fundamentos,
incabível a absolvição do apelante
, devendo a r. sentença ora vergastada, neste particular, ser integralmente mantida, a fim de reconhecer a sua responsabilidade criminal pela prática do
crime de estelionato
irrogado contra si na denúncia.

Em atenção ao
princípio da ampla devolutividade recursal
, observo que o magistrado
a quo
, após a análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, estabeleceu a
pena-base acima do patamar mínimo legal
, em razão da
aferição desfavorável
do vetor
“consequências do crime”
, de maneira fundamentada, em atenção ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, e a exasperou, na
3ª etapa dosimétrica
, na fração de
1/4 (um quarto)
, diante da presença da
causa de aumento da continuidade delitiva
, disposta no
artigo 71, do Código Penal
, não havendo que se alterar a pena escorreitamente aplicada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Lucas Fonseca de Lima
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025